Tribunal: TCU
Processo: 029.474/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Eva dos Santos, ex-servidora do Supremo Tribunal Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260 a 262, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 12822/2016-TCU-Segunda Câmara para torná-lo insubsistente; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Eva dos Santos, negando-lhe o registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Supremo Tribunal Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/92, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos da vantagem denominada "opção", comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.2 dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos 15 (quinze) dias subsequentes; 9.4.3. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. dar ciência ao órgão jurisdicionado de que a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 pela 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não constitui óbice ao cumprimento da presente deliberação;